Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-80.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PEDIDOS RECURSAIS PARCIALMENTE CONHECIDOS. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONCURSO DE AGENTES. CABOS DE TELEFONIA. DEPOIMENTOS DE MEMBROS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA. AUSENCIA DE DIREITO A CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA. READEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou os réus pelas supostas práticas do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 temas em discussão: (i) se as provas produzidas são suficientes para respaldar uma sentença condenatória; (ii) saber se o réu faz jus a critério de dosimetria mais benéfico;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deixa-se de conhecer de pedidos sobre os quais a parte recorrente não possui interesse processual, pois já atendidos na sentença recorrida.
4. A autoria e materialidade da conduta delitiva foram suficientemente comprovados, já que o conjunto probatório formado – inclusive com a confissão de um dos acusados – evidencia que os réus detinham conhecimento da origem espúria dos cabos de telefonia que transportavam no veículo onde foram detidos.
5. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e associados a outros elementos de prova, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 5.1. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes.
6. O réu não possui direito subjetivo à adoção de critério de dosimetria que lhe seja mais favorável, exigindo-se apenas que seja proporcional a conduta criminosa que foi praticada. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
7. A pena de multa fixada na origem não observou a proporcionalidade adotada para a apuração da pena privativa de liberdade e, por isso, deve a sentença ser reformada para que observe-se o mesmo critério utilizado.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.